Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739575-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMPER SUL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Temper Sul Industria de Vidros Ltda. contra decisão (ID origem 137733179) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Stone Instituição de Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial, sob o entendimento de que os fatos narrados e os elementos de convicção que instruem a inicial demandam dilação probatória e recomendam o exercício do contraditório e da ampla defesa pela ré. Recebido o agravo sem efeito suspensivo e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (ID 41592922), o agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 44255428). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 8 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;